Tribunal: STF
Processo: Rcl 91968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por P.V. Incorporações Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Mandado de Segurança nº 0021623-79.2026.5.04.0000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que, “na ação trabalhista nº 0021877-35.2025.5.04.0211, em trâmite perante Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa, RS, na qual são partes o reclamante Lucas Costa da Silva e a reclamada P.V. Incorporações Ltda., o autor Lucas requereu, dentre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego, alegando que teria sido contratado mediante exigência de constituição de pessoa jurídica”.

3. Noticia que pediu ao Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa/RS “a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral, juntando com seu pedido as notas fiscais emitidas, a inscrição CNPJ e extrato bancário do autor Lucas, os quais comprovam que a relação era entre pessoas jurídicas”. Complementa que o Juízo acolheu o pedido e determinou a suspensão da reclamação trabalhista.

4. Informa que o beneficiário, inconformado com o sobrestamento, impetrou mandado de segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região requerendo a revogação da suspensão. A Regional trabalhista deferiu o pedido e determinou o trâmite normal da ação trabalhista. 

5. Defende que a decisão reclamada “não respeitou a decisão deste STF e afastou a aplicação do Tema 1.389 sob o argumento de inexistência de contrato escrito. O alcance da suspensão não se limita a contratos escritos, abrangendo também contratações civis “ainda que verbais ou tácitas”, razão pela qual não se pode condicionar o sobrestamento à apresentação prévia de instrumento contratual ou a prova documental exauriente”.

6. Alega que “há prova documental de que o reclamante prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica, inclusive mediante emissão de notas fiscais e recebimento de pagamentos correspondentes”. Complementa que o próprio beneficiário reconhece, em petição inicial na origem, que a prestação de serviço ocorreu por meio de pessoa jurídica. 

7. Argumenta que o Tema RG nº 1.389 não determina a existência de contrato escrito para incidência do sobrestamento, “mas sim a natureza da controvérsia jurídica debatida nos autos”.

8. Requer, liminarmente, “a imediata suspensão e/ou encerramento do Mandado de Segurança sob nº 0021623-79.2026.5.04.0000 e suspensão do processo trabalhista nº 0021877-35.2025.5.04.0211.”. No mérito, pede “4.1. Cassar o indeferimento do sobrestamento constante no despacho do Desembargador Raul Zoratto Sanvicente da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido em 27/02/2026; 4.2. Cassar o despacho proferido em 11/03/2026 pelo Desembargador do TRT4 em que manteve o indeferimento e condicionou a suspensão à ausência de documentos/dilação probatória; 4.3. Determinar o sobrestamento e/ou encerramento do Mandado de Segurança sob nº 0021623-79.2026.5.04.0000 e suspensão processo trabalhista nº 0021877-35.2025.5.04.0211, por aderência ao Tema 1.389, assegurando a autoridade do STF e a uniformização nacional”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

13. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

14. Na reclamação trabalhista, o Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa/RS determinou o sobrestamento processo, sob o argumento de que havia aderência do caso em tela e o Tema RG nº 1.389, conforme se observa no trecho (e-doc. 7; grifos acrescidos):

“1. Defiro o pedido da reclamada de suspensão do processo (id. 833ea9a), considerando a “suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões [...] relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” determinada pelo E. STF no ARE 1532603 RG / PR (0000262-33.2020.5.09.0014).
2. Esclareço que a tese da reclamada é amparada pelas alegações da petição inicial de que “a reclamada optou por não registrar o vínculo empregatício em CTPS, exigindo que o reclamante abrisse uma pessoa jurídica (CNPJ)” (id. 3337b2a) e pelos documentos que acompanham a manifestação de 24/02/2026 (id. 833ea9a), especialmente comprovante de inscrição e cadastro de pessoa jurídica vinculada ao reclamante e notas fiscais emitidas por essa empresa (id. 6798504 e id. 54532fd).
3. Notifique-se.
4. Após, sobresteja-se o prosseguimento deste processo até julgamento daquele recurso extraordinário, a ser informado pelas partes.”

15. No mandado de segurança, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deferiu o pedido do beneficiário e determinou o prosseguimento da ação trabalhista, com a justificativa de que não há contratação formal, pois não há instrumento escrito firmado entre as partes (e-doc. 11; grifos acrescidos):

“Vistos.
Lucas Costa da Silva impetra mandado de segurança diante da decisão proferida nos autos da ação reclamatória por ele ajuizada, nº 0021877-35.2025.5.04.0211, que determinou a suspensão do feito em razão da aplicação do Tema 1.389 do STF.
Sustenta não ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a litisconsorte, a qual aponta ser sua empregadora. Assevera que o caso não se enquadra naquele contido no Tema do STF, pois sua contratação ocorreu sem qualquer ajuste formal, sendo a tese da reclamada no sentido de que a sua contratação se deu por interposta pessoa jurídica totalmente descabida.
Examino.
(...)
Trata-se de reclamatória trabalhista com pedido de vínculo de emprego, tendo o autor, ora impetrante, alegado o trabalho como gerente comercial da litisconsorte. Esta, por sua vez, afirma que a contratação ocorreu por meio da pessoa jurídica da qual o autor é sócio, não havendo típica relação de emprego.
Sobre a pretensão, assinalo que o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do leading case do Tema 1.389 de repercussão geral do E. STF (ARE 1532603), determinou, literalmente, “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.
Da mesma decisão, extrai-se o alcance da suspensão, que deve recair sobre processos que versem sobre “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Destaco, no entanto, que o próprio STF tem afastado do campo de abrangência de suas decisões as situações em que se trata de alegação de preenchimento dos requisitos do vínculo de emprego sem contrato formal. 
(...)
Verifica-se, portanto que, no entendimento da própria Suprema Corte, nem todos os casos em que discutida a legalidade da relação são afetados pela ordem de suspensão nacional, pois "na ausência de contrato escrito firmado entre as partes, não incide a ordem de sobrestamento nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral" (STF, Segunda Turma, AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 80.449/GOIÁS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Julgado em 19/08/2025).
No caso dos autos, não obstante a admissão do impetrante na reclamatória da ação trabalhista de que atuava sob o manto de uma pessoa jurídica (que, conforme sua tese, foi obrigado pela litisconsorte a constituir) e em que pese os documentos juntados pela litisconsorte naquela ação mostrando que efetivamente o autor é sócio de uma empresa de fisioterapia (atividade diversa da litisconsorte), não veio aos processo qualquer contrato escrito firmado entre as partes da reclamatória ou mesmo entre a litisconsorte e a pessoa jurídica na qual o impetrante está inscrito, razão pela qual não há falar na suspensão do feito.
Sendo assim, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar o prosseguimento da ação reclamatória nº 0021877-35.2025.5.04.0211.(...)”

16. Constato que, de fato, não há contrato escrito firmado entre as partes. Entretanto, no presente caso, o alegado vínculo não tem por base apenas contrato verbal. Constam dos autos conjunto probatório que dá sustentação a alegada prestação de serviço acordada entre partes, tais como diversas notas fiscais (e-doc. 6, p. 7-17), e a própria afirmação na inicial trabalhista de que uma pessoa jurídica foi aberta pelo ora beneficiário a pedido da ora reclamante, conforme comprova cadastro nacional de pessoa jurídica (e-doc. 6, p. 5).

17. Logo, fica demonstrado que há aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, o qual envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

18. Nesse mesmo sentido, por exemplo, recente decisão do Min. Cristiano Zanin em caso idêntico:

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Brasil Import Distribuição Autopeças Ltda. contra decisão da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0011116-90.2025.5.03.0107, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. (...)
No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.
Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:
Vistos etc. 
Indefiro o requerimento de suspensão do feito com base na aplicação da Decisão proferida pelo E. STF no âmbito do Tema 1389. 
Inexiste, nos presentes autos, requerimento de declaração de ilicitude da contratação do reclamante entre 13/11/2023 e 10/02/2024, hipótese que autorizaria o sobrestamento em questão. O autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de 11/02/2024, data em que deixou de viger o ajuste formal pactuado entre as partes (doc. 12, p. 1 – grifei).
O reclamante insistiu pedindo a reconsideração da decisão acima, entretanto o Juízo de origem afirmou:
Vistos.
Mantém-se a decisão de id. 736b47b. Consoante se extrai da  prova documental apresentada, não há contrato de prestação de serviços assinado pelas partes relativo ao período em que se pretende o reconhecimento do vínculo empregatício - o documento anexado ao id.  382cd59  foi subscrito apenas pelo 1º réu.  
Aguarde-se a audiência de instrução (doc. 14).
Como mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 
No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 
Noto que, no presente caso, o último contrato de prestação de serviços assinado pelo contratante, ora reclamante, foi em 14 de fevereiro de 2024. Constato, porém, que, no documento 7, pp. 9-45, foram juntadas notas fiscais eletrônicas comprovando a continuidade dos pagamentos referentes à prestação de serviços.
Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.”
(Rcl nº 89.578/MG - Decisão Monocrática. Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/01/2026, p. 02/02/2026; grifos originais e destaques acrescidos).

19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0021877-35.2025.5.04.0211 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) e o encerramento do Mandado de Segurança nº 0021623-79.2026.5.04.0000, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator